Tribunal: TJMT
Processo: 1004249-91.2021.8.11.0055
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004249-91.2021.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[REUBILER ALVES SILVA - CPF: 016.586.241-65 (APELANTE), CAROLINA MONTEIRO CAMARGO - CPF: 023.988.231-80 (ADVOGADO), WHUDDNER COUTINHO CORREIA - CPF: 046.409.071-76 (APELADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), RENAN SOUZA POMPEU (APELADO), WAGNER SOUSA PUA (APELADO), RENAN SOUZA POMPEU - CPF: 021.795.001-90 (APELADO), VAGNER SOUSA PUA - CPF: 032.469.622-19 (APELADO), ANTONIO JORGE FELIPE DE MELO - CPF: 511.130.232-87 (ADVOGADO), CAROLINA MONTEIRO CAMARGO - CPF: 023.988.231-80 (ADVOGADO), REUBILER ALVES SILVA - CPF: 016.586.241-65 (EMBARGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO), WHUDDNER COUTINHO CORREIA - CPF: 046.409.071-76 (EMBARGANTE), VAGNER SOUSA PUA - CPF: 032.469.622-19 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN SOUZA POMPEU (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DECLARATÓRIOS Nº 1004249-91.2021.8.11.0055

EMBARGANTE:
WHUDDNER COUTINHO CORREIA.

EMBARGADO:

VAGNER SOUSA PUA e OUTROS

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO

–
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO - VENDA DE VEÍCULO – GOLPE DE INTERMEDIÁRIO -
PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIRO ESTELIONATÁRIO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO COMPRADOR
– AUSÊNCIAS DE VÍCIOS DO 1.022 DO CPC
- SEGUNDO

RECURSO DESPROVIDO
.

Conforme art. 308, do Código Civil, somente será válido o pagamento realizado a terceiros, sem a devida autorização ou representação, se o credor ratificar expressamente a transação, ou se o valor pago reverter, de forma inequívoca, em benefício do próprio credor.

Após a regularização da intimação do requerido acerca da decisão que determinou a proibição de circulação do veículo não há notícia quanto ao descumprimento da medida, motivo pelo qual não há falar em aplicação da multa.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DECLARATÓRIOS Nº 1004249-91.2021.8.11.0055

EMBARGANTE:
WHUDDNER COUTINHO CORREIA.

EMBARGADO:

VAGNER SOUSA PUA e OUTROS

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de
Embargos de Declaração
apresentados por
WHUDDNER COUTINHO CORREIA
contra o acórdão que analisou os Recursos de Apelação interpostos nos autos, nos seguintes termos:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADAS – MÉRITO - VENDA DE VEÍCULO – GOLPE DE INTERMEDIÁRIO - PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIRO ESTELIONATÁRIO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO COMPRADOR – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA– RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Deve ser rejeitada a preliminar de impugnação à justiça gratuita se comprovado que os autores não possuem condições financeiras para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Conforme art. 308, do Código Civil, somente será válido o pagamento realizado a terceiros, sem a devida autorização ou representação, se o credor ratificar expressamente a transação, ou se o valor pago reverter, de forma inequívoca, em benefício do próprio credor.

Após a regularização da intimação do requerido acerca da decisão que determinou a proibição de circulação do veículo não há notícia quanto ao descumprimento da medida, motivo pelo qual não há falar em aplicação da multa.”

Em suas razões, o embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não se manifestar expressamente sobre a boa-fé do embargante Whuddner na aquisição do veículo, elemento crucial para a correta aplicação do direito ao caso concreto.

Assevera que não há evidências nos autos de que Whuddner tenha tomado conhecimento de qualquer irregularidade até o momento da apreensão do veículo.

Aduz que há o julgado apresenta obscuridade ao declarar a nulidade do negócio jurídico com base em uma suposta ação temerária de ambas as partes, sem, contudo, esclarecer como tal conduta se enquadraria nas hipóteses de nulidade previstas no art. 166 do Código Civil.

Afirma, ainda, que o acórdão é omisso quanto à análise das provas, especialmente no que concerne o comprovante de transferência bancária (Id. 62045295) demonstra o efetivo pagamento realizado pelo embargante, o que é elemento essencial para comprovar a seriedade e a boa-fé na realização do negócio jurídico.

Argumenta, ao final. erro de fato quanto à dinâmica da negociação.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 271709882, refutando as respectivas razões recursais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

No caso em tela,
o embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não se manifestar expressamente sobre a boa-fé do embargante Whuddner na aquisição do veículo, elemento crucial para a correta aplicação do direito ao caso concreto.

Assevera que não há evidências nos autos de que Whuddner tenha tomado conhecimento de qualquer irregularidade até o momento da apreensão do veículo.

Aduz que há o julgado apresenta obscuridade ao declarar a nulidade do negócio jurídico com base em uma suposta ação temerária de ambas as partes, sem, contudo, esclarecer como tal conduta se enquadraria nas hipóteses de nulidade previstas no art. 166 do Código Civil.

Afirma, ainda, que o acórdão é omisso quanto à análise das provas, especialmente no que concerne o comprovante de transferência bancária (Id. 62045295) demonstra o efetivo pagamento realizado pelo embargante, o que é elemento essencial para comprovar a seriedade e a boa-fé na realização do negócio jurídico.

Argumenta, ao final. erro de fato quanto à dinâmica da negociação.

Pois bem.

Sem razão o embargante.

O acórdão é claro e dirimiu toda a matéria posta em análise, sendo que constou expressamente que em situações em que o pagamento é realizado a terceiros sem a devida autorização ou representação, este somente será considerado válido se o credor ratificar expressamente a transação ou se o valor pago reverter, de forma inequívoca, em benefício do próprio credor.

No caso em tela, como resultado da negociação realizada por intermédio de terceiro estelionatário (Sr. Renan), o veículo contratado foi efetivamente transferido para o nome do Embargante.

No entanto, nenhum valor foi depositado diretamente na conta do Sr. Reubiler Alves Silva (autor e vendedor do veículo), tendo sido transferido para a conta de pessoa, estranha à negociação.

Como bem exposto no acórdão ora embargado a atitude do Embargando configura nítida negligência, recaindo sobre ele a responsabilidade sobre os danos suportados pelo autora da ação originária.

Ademais, a dinâmica quanto à ordem da negociação altera a sua responsabilidade sobre a verificação da conta do vendedor do veículo, que, convenhamos, é a principal/única vitima do negócio praticado.

Além disso, cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Nesse sentido, não se exige que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não se mostra necessário que o julgador examine dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido, o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente causar embaraços no andamento do feito, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025